Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. ART. 485, §6o DO CPC E ENUNCIADO N.o 240 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS.
1. A extinção por abandono, art. 485, III, do CPC, exige ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC.
2. Perfectibilizada a relação processual, a extinção por abandono depende ainda de requerimento do réu, que não ocorreu no caso concreto, art. 485, §6o, do CPC e enunciado 240 da súmula do e. STJ.
3. Apelação da parte exequente provida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.
4. Prejudicado o recurso da parte executada.